Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-54.2022.8.11.0024
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001811-54.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLARICE RIBEIRO LEANDRO - CPF: 318.359.371-87 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. PREVISÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se pretendia o recálculo da dívida mediante aplicação de juros simples e substituição do sistema de amortização pela metodologia de Gauss, afastando a capitalização mensal de juros. A sentença também condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal por supostamente não impugnar os fundamentos da sentença; e (
ii
) verificar se é ilegal a capitalização mensal de juros em contrato bancário celebrado com instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, quando prevista taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal pactuada.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam, ainda que de forma semelhante aos argumentos iniciais, o núcleo da fundamentação da sentença recorrida, apresentando causa de pedir recursal e pedido de reforma do julgado.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização de juros.

6. No caso concreto, a taxa de juros mensal estipulada no contrato é de 1,8%, enquanto a taxa anual corresponde a 23,8720532%, valor superior ao duodécuplo da taxa mensal (21,6% ao ano), circunstância que evidencia a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou abusividade na cobrança, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos revisionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A previsão, em contrato bancário, de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação válida da capitalização mensal de juros. 2. Inexistente abusividade na cobrança quando observada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.010, II, 85, § 11, e 98, § 3o; Medida Provisória no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.522.542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024; TJMT, AC 1000330-73.2024.8.11.0028, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025; TJMT, AC 1000808-04.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
o
r

CLARICE RIBEIRO LEANDRO
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães
,
que julgou
que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.
Por conseguinte,
condenou a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais,
a
apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que a dívida seja recalculada com a aplicação de juros simples, reiterando a tese de que a
utilização da
Tabela
P
rice

com a
incid
ência da capitalização mensal é ilegal e gera desequilíbrio contratual.

Por fim,
pugna pela reforma da sentença
para ordenar o imediato emprego da sistemática de Gauss em detrimento do sistema
Price
, erradicando a anatocismo e impondo ao apelado as reparações postuladas.

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a peça recursal não enfrenta os fundamentos específicos da sentença
, e, n
o mérito,
pugna pelo
desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante analisar a preliminar suscitada pelo apelado, em sede de contrarrazões recursais, quanto à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O apelado sustenta que o recurso não deveria ser conhecido por não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial.

Todavia, verifico que a alegação não comporta provimento.

O princípio da dialeticidade, consagrado no ordenamento processual civil brasileiro, notadamente no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, exige que o recurso contenha argumentação específica e fundamentada contra a decisão impugnada, demonstrando de forma clara e objetiva os pontos de discordância e as razões pelas quais a decisão merece reforma.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pela apelante, verifica-se que, embora haja significativa similitude com os argumentos expendidos na exordial, o recurso não se limita à mera repetição mecânica daqueles fundamentos.

A apelante, ao reiterar sua tese sobre a ilegalidade da capitalização de juros, contrapõe-se diretamente ao núcleo da fundamentação da sentença, que validou a cobrança com base na jurisprudência superior.

Há, portanto, uma causa de pedir recursal clara e um pedido de reforma que se opõe ao comando sentencial.

A jurisprudência desta e. Câmara firmou o entendimento de que, se o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, não há violação ao referido princípio.

Nesse sentido:

“A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, com exposição suficiente de fatos e fundamentos jurídicos, atende ao princípio da dialeticidade.” (TJMT, 1000330-73.2024.8.11.0028, Rel.a Des.a Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025)

“Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida.” (TJMT, 1000808-04.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025)

Assim sendo, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Ação Revisional (autos n. 1001811-54.2022.8.11.0024) em que a controvérsia recursal
se cinge
à legalidade da cobrança de juros capitalizados mensalmente em contrato bancário.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal não merece amparo.

Dessume-se dos autos que as partes celebraram "Contrato de Crédito Bancário" (ID 104580864), no qual foi estipulada, em seu quadro "IV - Dados da Operação", uma taxa de juros mensal de
1,800000%
e uma taxa de juros anual de
23,8720532%
.

O enquadramento normativo da matéria encontra-se no artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, que admite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 247), pacificou a controvérsia, fixando a seguinte tese:

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Esse entendimento foi posteriormente consolidado na Súmula 541 do STJ.
0
A jurisprudência da c. Corte Superior permanece firme nesse sentido, como se observa em julgado recente:

"A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que 'é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada', entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que 'a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara' e que 'a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada' (Súmula n. 541 do STJ)." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)

Este e. Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de tal critério, em conformidade com a orientação superior. Colhe-se precedente desta e. Corte:

TJ-MT — APELAÇÃO CÍVEL 1000040-68.2021.8.11.0091 — Publicado em 10/02/2023

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula no 539 do STJ). “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ).

No caso concreto, um simples cálculo aritmético demonstra que o duodécuplo da taxa mensal pactuada (1,80% x 12) corresponde a
21,6%
ao ano.

Verifica-se, portanto, que a taxa anual efetivamente contratada (
23,8720532%
) é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, conforme a orientação vinculante do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros.

Por tais considerações, concluo que a cobrança de juros capitalizados na forma contratada é lícita, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade neste ponto
, de modo que
sentença
não merece reparos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com as ressalvas do art.
98, § 3o, do mesmo diploma legal, uma vez que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026